Tribunal: TJSP
Processo: 1004072-87.2019.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação de Anulação de contrato de adesão a consórcio cumulada com pedidos de devolução de valores pagos, danos materiais e morais. Aspecto subjetivo da culpa pela rescisão do contrato. Acórdão que não se mostra omisso, contraditório ou obscuro. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.